Tribunal: TJPA
Processo: 0804994-19.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804994-19.2021.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, HELENA IZAURA DE CASTRO BARROS

APELADO: HELENA IZAURA DE CASTRO BARROS, L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA RÉ. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA.
ERROR IN PROCEDENDO.
CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA. PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da ré e julgar
PREJUDICADO
o recurso da autora, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e
HELENA IZAURA DE CASTRO BARROS
,

inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, julgou procedente a ação,
in verbis
(Num. 12002921):

“
ANTE O EXPOSTO, decreto a revelia do requerido, afasto a matéria preliminar e, no mérito, julgo procedente a demanda, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:

A) RESCINDIR o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto desta lide;

B) REINTEGRAR a posse do imóvel à autora;

C) Determinar a RESTITUIÇÃO das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário comprador, em valor único (Tema 577-RR/STJ), sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, porquanto a rescisão contratual deu-se por seu inadimplemento, podendo o promissário vendedor reter:

C.1) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item C), levando-se em conta as despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras; e

C.2) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item C) a título de multa compensatória pela rescisão;

D) CONDENAR parte a parte ré a pagar taxa de fruição mensal, no percentual de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) incidente sobre o valor atualizado do contrato na data desta sentença, a partir da inadimplência até a efetiva desocupação, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas, sendo o montante o que mais se aproxima do valor de um possível aluguel;

E) A autora deverá indenizar a parte requerida das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79.

Condeno a parte promovida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, sendo beneficiário da Justiça Gratuita, que defiro neste ato, com espeque no art. 98, caput, do CPC, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §§ 2º e 3º, Idem).
”.

Inconformadas, as partes interpuseram recursos de Apelação.

No recurso da parte autora (Num. 12002923), esta alega em preliminar a nulidade da sentença por julgamento
extra petita,
pois mesmo não havendo pedido expresso, a sentença teria determinado indenização pelas acessões em favor da ré, razão pela qual postula pela nulidade da sentença.

No mérito, aduz ser necessária a reforma parcial da sentença, tendo em vista que não haveria que se falar em existência de cláusulas abusivas no contrato firmado entre as partes, portanto, não se poderia realizar revisão das cláusulas contratuais.

Assim, seria impossível a limitação da taxa de fruição, pois a manutenção da aplicação da taxa ensejaria o equilíbrio no desfazimento do negócio, buscando o retorno
quo ante
, sob pena de configurar-se o enriquecimento imotivado da ré.

Ao final, requer o provimento recursal, para que a sentença seja anulada por ser
extra petita
, e, alternativamente, postula no mérito pela reforma da sentença, quanto a limitação da taxa de fruição.

Concernente ao recurso interposto pela parte ré (Num. 12002928), esta argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem facultar as partes a produção de provas.

No mérito, aduz que seria impossível a rescisão da avença. Afirma que chegou a pagar valor superior a R$ 43.000,00, num contrato cujo valor pactuado no início foi de pouco mais de R$ 60.000,00.

Ainda, que não houve má-fé pela parte ré enquanto justo possuidor do imóvel e, sim, uma onerosidade excessiva na cobrança das parcelas, que somada ao elemento subjetivo da precariedade de recursos, levou ao inadimplemento parcial.

Logo, ante as irregularidades contratuais, requer a preservação do contrato em condições de pagamentos dignas pelo consumidor. E ainda, em não sendo acatado o pleito, pugna por indenização quanto às parcelas pagas e benfeitorias edificadas no lote.

Devidamente intimadas (Num. 12002949), a parte autora apresentou Contrarrazões (Num. 12002951), postulando pelo improvimento recursal da apelação da parte adversa, e, a parte ré não apresentou Contrarrazões, deixando o prazo transcorrer
in albis
, conforme Certidão (Num. 12002954).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou procedente o pedido, rescindindo o contrato de promessa de compra e venda pactuado entre as partes, deferindo a reintegração de posse, bem como determinando a restituição das parcelas pagas e limitando a taxa de fruição.

Alega o autor em exordial (Num. 12002856), que em 21/08/2018 a terceira adquirente do imóvel, ora requerida, firmou o “Termo Aditivo de Cessão/Transferência dos Direitos Aquisitivos do Contrato Particular n.º 10.231 de Compromisso de Compra e Venda de Lote/Terreno” no Condomínio Cidade Jardim, em Parauapebas.

A Ré, teria assumiu todos os direitos aquisitivos e os deveres e as obrigações decorrentes do contrato, responsabilizando-se pelo pagamento do saldo devedor de R$ 83.339,85, em 159 parcelas reajustáveis no valor de R$ 524,15, com vencimento da primeira parcela em 01/09/2018.

Porém, a Ré teria deixado de quitar prestações, 14ª parcela vencida em 01/09/2019, bem como em relação às demais parcelas subsequentes. Diante disso, a empresa autora ajuizou a demanda requerendo a rescisão contratual e a reintegração da posse.

Em contestação (Num. 12002911), a ré alega que haveria ilegalidade em determinadas cláusulas contratuais do pacto firmado entre as partes, portanto, ausentes os requisitos legais autorizadores para o cabimento do pedido de rescisão contratual e de reintegração de posse.

A autora apresentou Réplica (Num. 12002920) e em ato subsequente o d. juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida (Num. 12002921).

Pois bem.

De acordo com o disposto no art. 355 e art. 369 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas;

II -
o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Dando contornos aos mencionados dispositivos legais, a jurisprudência pátria majoritária firmou-se no sentido de que o Magistrado deve proferir despacho anunciando o julgamento antecipado da lide, antes de prolatar sentença, sob pena de nulidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DECENAL. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO EM 1986. CÓDIGO CIVIL DE 1916. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RECHAÇADA.
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO.
ALEGAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. QUANTUM DEVEDOR NÃO ESCLARECIDO. LAPSO TEMPORAL COM MUDANÇA DE MOEDA NACIONAL.
PREJUÍZO VISLUMBRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 01. (...)
04. Insurgência da recorrente acerca de nulidade do decisum por cerceamento de defesa, uma vez que requestada a prova pericial contábil, foi prolatada a sentença, sem a prévia intimação das partes acerca do encerramento da prova e, ainda, sem o prévio anúncio do julgamento antecipado da lide.
05. Os cálculos apresentados pela apelada imprescinde de análise por expert contábil, mormente ante ao decurso de longo período de tempo, no qual o contrato foi celebrado em cruzado, moeda nacional vigente quando da assinatura do negócio jurídico em 1986, a qual já foi alterada várias vezes até a implementação do real (1994), restando obscuro o cálculo apresentado pelo banco apelado.
06. Ainda que o julgador seja o destinatário final das provas, e entendendo pela desnecessidade da perícia contábil, seria imprescindível o anúncio do julgamento antecipado da lide, com a devida intimação das partes, como medida eficaz de evitar decisão surpresa, especialmente para aquele sobre a qual recaia a decisão desfavorável. Cerceamento de defesa configurado.
07. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.” (TJ-CE - APL: 00857822320068060001, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGAMENTO IMPROCEDENTE -
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A CONTESTAÇÃO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO CABÍVEIS
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-SE - AC: 00440675020188250001, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 16/12/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - DESPACHO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - PUBLICAÇÃO - AUSÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA.
A busca da verdade real, quanto aos fatos, até o limite das possibilidades apresentadas nos autos, interessa a todos, para a finalidade de uma decisão mais justa e mais coerente com o caso concreto, para a segura aplicação do direito. As publicações e intimações de atos do processo constituem medidas essenciais ao regular andamento do feito, vez que por meio delas é que se dá ciência às partes das medidas adotadas.
Assim, o julgamento da lide, sem que a parte fosse intimada de despacho que determinava a especificação de provas, o qual nem mesmo foi publicado, configura flagrante cerceamento do direito.
(TJ-MG - AC: 10071140052615001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. O juízo de 1º grau julgou improcedente os pedidos formulados na inicial; 2. Em audiência de conciliação o autor/apelante afirmou ter interesse em produzir prova testemunhal e o réu/apelado em ouvir o autor
; 3. O magistrado a quo julgou antecipadamente a lide, com fulcro no art. 330, incisos I e II do CPC/73, sem proferir despacho saneador
, indeferindo o pleito de horas extras e compensação pelo trabalho realizado pelo autor aos sábados, domingos e feriados, sob o fundamento de que a Lei 7.394/85 e do Decreto nº 92.790/8, que regulamentam o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, não se aplicam aos servidores públicos municipais; 4. Embora a destinação da prova caiba ao magistrado, na forma do art. 330, I do CPC/73, é certo que o julgamento antecipado do feito pressupõe matéria fática suficientemente dirimida pelo conjunto probatório encartado nos autos, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade da sentença;
5. O princípio do livre convencimento motivado não pode se sobrepor aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, sendo descabido ignorar a pretensão de se produzir prova requerida, de que, posteriormente, se ressentiriam os autos para a necessária demonstração do fato constitutivo do direito postulado;
6. Outrossim, a marcha processual conduz que, antes de proceder o julgamento antecipado da lide, o magistrado cientifique as partes de seu intento, a evitar que sejam surpreendidas com a prolação de sentença precoce, o que viola o princípio da cooperação entre os componentes da relação jurídica, bem como o devido processo legal; 7. Desta feita, deve ser desconstituída a sentença proferida antecipadamente, à míngua de despacho saneador; e que deixou de atender à totalidade do pleito do autor por ausência de provas, tendo ele as requerido no curso do processo;
8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. (TJ-PA 00001495720148140125 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 07/01/2019).

Analisando detidamente os autos, vê-se que o Juízo
a quo
prolatou sentença, sem antes anunciar o julgamento antecipado da lide ou proferir despacho saneador, o que significa que a decisão de primeiro grau deve ser anulada, nos termos da jurisprudência supramencionada.

Nessa perspectiva, constata-se que houve cerceamento do direito de defesa da parte que arguiu tal preliminar, pois solicitou em Contestação, a produção de provas,
in verbis
(Num. 12002911 - Pág. 106):

“
k) Pugna pela ampla produção de provas no processo, em especial a prova pericial contábil a ser realizada no contrato celebrado entre as partes, conforme fundamentos do tópico VII desta defesa; provas testemunhais para comprovar a situação calamitosa vivenciada pelos moradores do bairro e demais fatos; depoimento pessoal das partes e o que mais houver;”
.

Ressalto, que mesmo que o julgamento antecipado seja uma possibilidade processual, com escopo de evitar o prolongamento desnecessário da lide, não é possível que se admita a sua realização sem o devido anúncio prévio, ainda mais quando havia nos autos pedido pendente e não apreciado de produção probatória.

Em outras palavras, o julgamento antecipado da lide, desprovido do prévio anúncio, além de caracterizar
error in procedendo
, cerceou o direito das partes de fazer provas em seu favor.

Sem olvidar da relevância dos princípios da economia e da celeridade processual, entendo que a desconstituição da sentença é medida que se impõe, em razão dos obstáculos identificados que inviabilizam o exame do mérito por esta Corte de Justiça.

Assim, não estando a causa madura, afigura-se ter sido precoce o julgamento antecipado da lide, sendo de rigor a anulação da sentença por cerceamento de defesa, admitindo-se a produção de tais provas e outras a critério do Juízo.

Destarte, acolho a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela ré em apelação, tendo em vista que a inobservância do direito a ampla defesa gera nulidade da sentença, ora reconhecida, e, nesse sentido, determino a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela ré, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença fustigada, a fim de que se proceda à realização da instrução probatória, indispensável ao adequado desate da lide em comento. Ademais, resta
PREJUDICADO
o recurso de Apelação interposto pela parte autora.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/07/2024